Tribunal: TJDFT
Processo: 0703707-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. BENS MÓVEIS. PROVA. AUSÊNCIA. CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA.
I – A ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora gera a improcedência do pedido inicial (CPC, 373, I).
II – Não comprovado que os bens móveis permaneceram na loja após a imissão do requerido na posse do imóvel, prevalece a certidão do Sr. OFicial de Justiça, de que o imóvel estava vazio, uma vez que possui fé pública.
III – Apelação desprovida.